Tribunal: TJSP
Processo: 2170287-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO – Requisitório de Pequeno Valor - Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de fixação de novos honorários advocatícios – Inadmissibilidade – Precedentes - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública que possui regramento próprio (arts. 534 e 535 do CPC) – Aplicação da Súmula 519 do C. Superior Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO – Requisitório de Pequeno Valor - Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de fixação de novos honorários advocatícios – Inadmissibilidade – Precedentes - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública que possui regramento próprio (arts. 534 e 535 do CPC) – Aplicação da Súmula 519 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.